Tribunal: TJSP
Processo: 1012546-31.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos – Execução – Nota promissória – Emissão em branco – Preenchimento abusivo comprovado – Cártula que foi emitida como garantia de pagamento de serviços fotográficos de festa de formatura, ocorrida em 2003, ou seja, mais de 10 anos antes do preenchimento pelo portador – Prescrição, por consequência, reconhecida – Inexigibilidade de rigor – Decisão correta – Recurso improvido, com

Ementa:
*Embargos – Execução – Nota promissória – Emissão em branco – Preenchimento abusivo comprovado – Cártula que foi emitida como garantia de pagamento de serviços fotográficos de festa de formatura, ocorrida em 2003, ou seja, mais de 10 anos antes do preenchimento pelo portador – Prescrição, por consequência, reconhecida – Inexigibilidade de rigor – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*